Tribunal: TJBA
Processo: 0503401-56.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503401-56.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: FELIPE HEREDA DOS SANTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO GIL LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. ENDEREÇO QUE FOI INDICADO NA INICIAL. UM DOS EXECUTADOS NÃO LOCALIZADO. EXEQUENTE QUE REALIZOU TODAS AS DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DO EXECUTADO. REQUERIMENTO DE PENHORA DOS BENS DOS EXECUTADOS LOCALIZADOS IGNORADO PELA SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Agravo de instrumento interposto pela parte exequente a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503401-56.2016.8.05.0039 em que é apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e em que são apelados FELIPE HEREDA DOS SANTOS LTDA., CARLOS ALBERTO ALVES DOS SANTOS e FELIPE HEREDA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator